Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 41253093) opostos por ANA LÚCIA VIEIRA SANTOS da decisão (ID 40725582) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante/agravante alega a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento, em suma, de que a decisão não analisou a urgência do pedido, tendo em vista o risco ao resultado útil ao processo. A decisão (ID. 41632280) converteu os embargos de declaração em agravo interno. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não reúne condição de ultrapassar a fase de conhecimento. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil diz expressamente que contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Ocorre que a agravante interpôs equivocadamente o recurso de embargo de declaração, que não se aplica ao caso, cometendo inadmissível erro grosseiro. Oportunizada à parte complementação das suas razões, deixo transcorrer em albis, conforme certificado ao ID. 42004935, o que impede a admissibilidade do recurso. Portanto, verifica-se que não é possível conhecer do agravo de instrumento em razão de inadmissibilidade recursal, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se.